Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE CONTRATO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência para determinar o restabelecimento de cobertura assistencial em plano de saúde, sem novas carências, com emissão de boletos vencidos e vincendos e fixação de multa diária em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina a reativação do plano de saúde, à luz do art. 300 do CPC.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito decorre de elementos que evidenciam intenção de cancelamento restrito à cobertura odontológica, não havendo manifestação inequívoca de rescisão integral do contrato, conforme interpretação sistemática do CDC e do art. 112 do CC.
4. O perigo de dano está caracterizado pela necessidade de continuidade de tratamento médico essencial, cuja interrupção pode agravar o quadro clínico, impondo a prevalência do direito fundamental à saúde consagrado pela CF/1988 sobre questões econômicofinanceiras contratuais.
5. A irreversibilidade eventual da medida não impede sua concessão quando presente o direito provável e risco de lesão irreversível, conforme orientação consolidada em enunciado de Jornada de Direito Processual Civil.
6. A multa diária fixada possui natureza coercitiva, não sendo excessiva diante da urgência envolvida, podendo ser revista posteriormente caso haja execução e eventual desproporção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 112. CF/1988.